Tribunal: TJBA
Processo: 0368515-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368515-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE HIPOLITO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PELA RÉ. UTILIZAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, utilizando-se exclusivamente de laudo pericial particular produzido pela parte ré. No curso do processo, foi deferida prova pericial judicial, com fixação de honorários a cargo da demandada, a qual, entretanto, não efetuou o depósito, operando-se a preclusão da prova técnica, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da preclusão da prova pericial judicial por inércia da parte ré no recolhimento dos honorários, é possível ao magistrado utilizar laudo unilateral por ela produzido como fundamento para julgar improcedente o pedido de complementação de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia da parte ré no recolhimento dos honorários periciais enseja a preclusão temporal da prova pericial, devendo suportar os prejuízos decorrentes de sua não produção, nos termos da decisão judicial anteriormente proferida.

4. O laudo pericial particular não se equipara à perícia judicial, por carecer de imparcialidade e não se submeter ao contraditório pleno, possuindo valor meramente informativo.

5. Em demandas relativas ao seguro DPVAT, a prova pericial é essencial para aferição do grau de invalidez, não podendo ser substituída por documento unilateral.

6. A utilização exclusiva de laudo produzido pela parte ré, após a preclusão da prova pericial judicial, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

7. A conduta processual que permite à parte se beneficiar de sua própria inércia afronta os princípios da boa-fé e da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de prova pericial judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 95, 370, 373, 464 e 477.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, AC nº 0011782-11.2016.8.17.2001, Rel. Des. Roberto da Silva Maia, j. 19.02.2019; TJ-MG, AC nº 10702150303379002, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 12.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.